Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735420-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA SOBRE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE ABSOLUTA. DE OFÍCIO. AÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÕES PREJUDICADAS. 1. Dispõe o art. 485, IV, Código de Processo Civil-CPC, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Trata-se de hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito atrelado a um vício de nulidade absoluta (ex. incapacidade da parte, coisa julgada), o que torna impossível seu saneamento. 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. A competência absoluta é pressuposto processual de validade. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. O §1o do art. 64 do CPC dispõe que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente (§3o). 4. Nas ações de direito real sobre imóveis, fixa a competência do foro da situação da coisa (art. 47 do CPC). O dispositivo faculta ao autor a escolha pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova (§1o). 5. Na hipótese, trata-se de litígio relacionado à obrigação de transferência de propriedade de imóvel não situado no Distrito Federal. O juízo sequer constatou a distinção entre o local de situação da coisa (Águas Lindas-GO) e do foro eleito (Brasília-DF). 6. O compromisso de compra e venda do imóvel se refere ao lote situado em Águas Lindas-GO. A pretensão autoral repousa, na verdade, sobre adjudicação compulsória do imóvel (lavratura da escritura pública da compra e venda e registro no Cartório de Imóveis do Município de Águas Lindas-GO), nos termos do art. 1.418, CC. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Apelações prejudicadas. Incompetência declarada de ofício. Sem honorários. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, estes da Constituição Federal, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita a competência deste TJDFT para conhecer e julgar a causa, enquanto defende que ação de obrigação de fazer em promessa de compra e venda sem transferência definitiva do imóvel não caracteriza direito real imobiliário. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado de outro tribunal como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Deve ser afastada a alegação de ofensa do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil (CPC) porque todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas suficientemente no acórdão recorrido, integrado quando da apreciação dos embargos declaratórios, inexistindo contradição ou negativa de prestação jurisdicional. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no REsp n. 1.926.775/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)" (AgRg na RvCr n. 6.106/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024). O recurso especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto à tese da fixação de competência. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.302.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009